Tribunal: TJSP
Processo: 1029218-86.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Acidente do trabalho – Lei no 8.213/91 – LER/DORT – Alterações constatadas que implicam em redução permanente da capacidade para o trabalho – Nexo causal – Auxílio-acidente devido.

Termo inicial – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91), devendo ser observado o que vier a ser decidido nos Recursos Especiais nos 1.729.555 e

Ementa:
Acidente do trabalho – Lei no 8.213/91 – LER/DORT – Alterações constatadas que implicam em redução permanente da capacidade para o trabalho – Nexo causal – Auxílio-acidente devido.

Termo inicial – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91), devendo ser observado o que vier a ser decidido nos Recursos Especiais nos 1.729.555 e 1.786.736, diante da afetação determinada pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 862).

Correção Monetária – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

Juros de Mora – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).

Precatório/RPV – Estipulações desnecessárias – Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.

Honorários advocatícios – Arbitramento em 20% sobre o montante devido até a sentença, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC, e considerando o trabalho adicional do advogado (art. 85, § 11, do CPC).

Tutela específica e suspensão do processo – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497) e posterior suspensão do processo, até o julgamento final do Tema 862 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000903114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029218-86.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PAULO RENATO MOURA SILVA, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação unânime, deram parcial
provimento ao recurso do autor e à remessa necessária. Sustentou oralmente a Dra.
Gloria Mary D'Agostino Sacchi, de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E
ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Voto no 29.295
Apelação Cível no 1029218-86.2018.8.26.0564
São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível
Apelante: Paulo Renato Moura Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Acidente do trabalho Lei no 8.213/91 LER/DORT
Alterações constatadas que implicam em redução
permanente da capacidade para o trabalho Nexo causal
Auxílio-acidente devido.
Termo inicial Auxílio-acidente Dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença (Art. 86, § 2o, da Lei no
8.213/91), devendo ser observado o que vier a ser
decidido nos Recursos Especiais nos 1.729.555 e
1.786.736, diante da afetação determinada pela Primeira
Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pela
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 862).
Correção Monetária Débitos em atraso do INSS IGP-
DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a
29/06/2009) IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu
no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
Juros de Mora 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916
1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012
Remuneração da caderneta de poupança, a partir de
30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE
no 870.947 (Tema 810).
Precatório/RPV

Estipulações
desnecessárias

Eventuais divergências de questões posteriores à conta
de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.
Honorários advocatícios Arbitramento em 20% sobre o
montante devido até a sentença, conforme jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a
aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada em
vigor do atual CPC, e considerando o trabalho adicional
do advogado (art. 85, § 11, do CPC).
Tutela específica e suspensão do processo Determinada
a implantação do benefício (CPC, art. 497) e posterior
suspensão do processo, até o julgamento final do Tema
862 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Vistos.
Paulo Renato Moura Silva propôs ação acidentária contra o INSS,
com base na Lei no 8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em
razão de problemas nos membros superiores e coluna vertebral que afirma estarem
relacionados com sua atividade profissional (prensista).
A demanda foi julgada procedente, com a concessão de auxílio-
acidente a partir da juntada do laudo, juros de mora e correção monetária, além de
honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o montante devido até a
sentença (fls. 672/677).
Previsão quanto à remessa necessária.
Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 699).
Apela o autor. Busca a alteração do termo inicial para a data do
requerimento administrativo ou, subsidiariamente, para o dia seguinte ao da
cessação do primeiro auxílio-doença (dezembro/2016); a conversão dos auxílios-
doença previdenciários nos homônimos acidentários; a majoração da verba
honorária advocatícia (fls. 706/721).
Recurso respondido (fls. 731).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
A sentença, de fato, se mostra citra petita, pois deixou de apreciar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
pedido de conversão dos auxílios-doença previdenciários nos homônimos
acidentários, expressamente formulado na petição inicial.
Esse vício na r. sentença pode ser sanado nesta instância, considerando
as provas produzidas, o que se dará no momento de análise do mérito.
É devida a indenização acidentária.
A perícia médica judicial (laudo de fls. 529/570) confirmou a redução
permanente da capacidade para o trabalho, em razão das alterações clínicas
constatadas nos membros superiores e coluna vertebral.
O nexo causal está comprovado pela perícia médica, segundo o qual a
atividade do autor, sobejamente conhecida de vistorias ambientais anteriores,
implica sobrecarga do segmento atingido, podendo-se afirmar com a certeza
necessária que isso, ao menos, contribuiu para o agravamento das moléstias
diagnosticadas.
Conforme o entendimento jurisprudencial firmado sobre o tema pelo
Superior Tribunal de Justiça, o deferimento do auxílio-acidente não se subordina:
(a) exigência de certo grau de redução da capacidade laborativa (REsp
1.109.591/SC); (b) irreversibilidade da moléstia (REsp 1.112.886/SP); (c)
necessidade de mudança de função (REsp 1.112.886/SP).
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão do
auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no
8.213/91, com as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97.
Diante da comprovação do nexo de causalidade, fica deferida a
conversão dos auxílios-doença previdenciários em seus homônimos acidentários,
desde que tenham o mesmo fato gerador, como requereu o obreiro em seu apelo.
O valor do auxílio-acidente pode ser inferior ao do salário-mínimo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
razão do seu caráter indenizatório e por não substituir a remuneração do
trabalhador.
A apuração da renda mensal inicial e os subsequentes reajustes do
benefício a ser implantado observarão os índices previdenciários pertinentes,
preservando-se a isonomia entre os benefícios concedidos judicialmente e aqueles
deferidos na esfera administrativa.
O auxílio-acidente terá início em 13/12/2016, dia seguinte ao da
cessação do primeiro auxílio-doença (fls. 637/651), nos termos do art. 86, § 2o,
da Lei no 8.213/91, além do disposto no art. 104, §§ 1o e 6o, do Decreto no
3.048/99, devendo, contudo, ser observado o que vier a ser decidido nos Recursos
Especiais nos 1.729.555 e 1.786.736, diante da afetação determinada pela Primeira
Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos
repetitivos (Tema 862).
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes
parâmetros: IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; INPC, de abril/2006 a
junho/2009; IPCA-E, nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no
RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de acordo com os seguintes
índices: 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916; 1,0% ao mês, após a entrada em
vigor do CC/2012; remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009,
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei
no 11.960/2009, e nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE
no 870.947, em 20/09/2017.
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer
abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de
correção monetária e a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito
deverão ser apreciadas após o depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV,
pois há necessidade de se respeitar a lei orçamentária que estará em vigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Quanto aos honorários advocatícios, considerando o trabalho
adicional do advogado na etapa recursal (art. 85, § 11, do CPC), ficam arbitrados
em 20% (vinte por cento por cento) sobre o montante devido até a sentença,
conforme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual
CPC.
A Egrégia Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, decidiu afetá-los à
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 862), assim delimitando a controvérsia:
“Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”.
Também foi determinada, por unanimidade, “a suspensão do
processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre
a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II,
do CPC/2015” (trecho do voto proferido pela Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES no REsp no 1.729.555).
Desta forma, determino a suspensão do processo até que seja
concluído o julgamento dos referidos recursos especiais pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
(Comunicado no 912/2007) segue o tópico-síntese:
1. no do processo
1029218-86.2018.8.26.0564
2. Nome do segurado
PAULO RENATO MOURA SILVA
3. Benefício concedido
AUXÍLIO-ACIDENTE de 50%
4. DIB
13/12/2016
5. R.M.I.
a ser apurada em liquidação
Cópia deste acórdão servirá como ofício ao INSS, que deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
encaminhado por meio eletrônico, pela Unidade de Processamento de feitos da 17a
Câmara de Direito Público, para cumprimento.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor e à
remessa necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator